Tribunal: TCU
Processo: 020.429/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9823/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.429/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Creusa Gomes de Araujo (XXX.145.034-XX); Elizabete Cristina da Silva dos Santos (XXX.918.312-XX); Elizete de Souza Reis (XXX.104.387-XX); Erika Viviane dos Santos Kley (XXX.918.322-XX); Ester de Freitas dos Santos (XXX.354.932-XX); Fabricia dos Santos Melo Costa (XXX.138.597-XX); Laura Malveira da Silva (XXX.368.047-XX); Maria Petronia da Silva (XXX.684.942-XX); Maria Zilmar Rodrigues Vieira (XXX.658.132-XX); Maria das Gracas Dantas de Melo (XXX.519.967-XX); Maria de Fatima Dantas de Melo Brandao (XXX.874.497-XX); Rosa Soares do Nascimento (XXX.946.367-XX); Ruth de Freitas dos Santos (XXX.354.392-XX); Valeria Dantas de Melo Maciel (XXX.574.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.